Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724584-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M.A.S SANTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, MARCOS ANDRE SILVA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelos embargantes MARCOS ANDRE SILVA SANTOS e M.A.S SANTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Em suas razões recursais, os apelantes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, vez que o requerimento não foi apreciado pelo juízo de origem. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. No caso, os documentos juntados em sede de petição inicial se mostram insuficientes sobre a apelante M.A.S SANTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à apelante M.A.S SANTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Secretaria da Fazenda; 2) Extratos bancários dos dois últimos meses; 3) Balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora